Tribunal: STF
Processo: RE 1477582
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE RESPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ASSUNTO NÃO ABRANGIDO PELO CONTEÚDO DO EDITAL DO CERTAME. NULIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa segue abaixo:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES COM VÍCIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    1 – O encerramento do prazo de validade do concurso, com sua eventual homologação, não extirpa as supostas ilegalidades ocorridas durante o certame, bem como a pretensão da parte autora em vê-las sanadas, uma vez que o direito à participação das demais etapas, bem como à nomeação e posse, têm como pressuposto a sua aprovação nas provas objetivas, etapa onde supostamente ocorreram as ilegalidades que pretendem sanar. 



    2 - A simples conclusão do certame não põe fim à pretensão da parte impetrante, que, tendo exercido seu direito de ação dentro do prazo decadencial do mandamus, não pode ser prejudicada por eventos externos ao exercício do direito (precedentes do STJ). 



    3 – Mérito da impetração. Conteúdo das questões não contempladas pelo conteúdo programático do concurso. Nulidade. 



    4 – Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 2º, I, CPC). Apelo conhecido e provido. Segurança concedida.” (e-doc. 9, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 207 da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Afirma que “o Tribunal de Justiça do Piauí, julgando a apelação interposta, apesar de reconhecer que não compete ao judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, concedeu a segurança, sob alegação de que o conteúdo das questões não estaria contemplado no edital do concurso. Apesar de a ementa do julgado usar a mesma alegação para ambas as questões, o voto vencedor, em relação à questão 55, assim dispôs (...). Ou seja, apesar de querer dar uma outra roupagem ao seu voto, o que se fez, em verdade, foi substituir a banca examinadora, o que constitui, data venia, interpretação que violou disposições constitucionais, de sorte que se revelou necessária a interposição de apelo extremo para restituir a justiça do caso concreto” (e-doc. 11, p. 2-3).



    3.2. Argumenta que “deve prevalecer o entendimento de que, em se tratando de concurso público, ao Poder Judiciário compete, tão-somente, o exame da legalidade do edital e dos atos administrativos praticados na realização do certame, sendo vedada sua atuação como verdadeira substituição à banca examinadora na análise das questões do concurso. Em conclusão, viola princípios constitucionais atribuir a alguém o direito à consideração de proposições contidas em prova, se tais questões estão ou não corretas” (e-doc. 11, p. 10).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se o acórdão para, em observância à jurisprudência consolidada desta E. Corte e aos dispositivos da Constituição Federal aplicáveis à espécie, julgar improcedente os pedidos autorais” (e-doc. 11, p. 12).



    4. Em contrarrazões, o recorrido argumenta a incidência dos enunciados nº 279, nº 280, nº 284 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Não obstante, o acórdão recorrido, em relação à questão nº 55, parece estar em desconformidade com o entendimento vinculante exarado pelo STF, firmado pelo Tema nº 485, pois, apesar de a decisão demonstrar conhecimento do inteiro teor do precedente, entendeu pela anulação da questão, não pela desconformidade do conteúdo da questão com o previsto no edital do certame, mas em vista de não ter considerado correta a alternativa apresentada pela banca.



    (...)



    Ante o exposto, inócuo seria o envio para juízo de retratação, motivo pelo qual, tendo cumprido com os requisitos de admissibilidade, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário e determino a sua remessa ao e. STF, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.” (e-doc. 15, p. 4-5, grifos nossos).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar, em parte.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Passando a matéria recursal propriamente dita, a questão 55 do certame público possui a seguinte redação, verbo ad verbum:



    QUESTÃO N° 55: 



    55. Com relação à missão institucional das “Polícias” centrada na prestação do serviço público, assinale a alternativa correta. 



    A) A segurança é um “serviço público” a ser prestado pela União e pelo Estado. 



    B) A segurança é um “serviço público” a ser prestado apenas pelo Estado. (grifos do original).



    C) O cidadão não é o destinatário desse serviço. 



    D) A função da atividade policial não é gerar “coesão social”. 



    E) O combate militar é substituído pela prevenção, pela integração 



    O cabeçalho da questão determina que seja assinalada ‘a alternativa correta’, ou seja, existe uma única alternativa certa para a questão e, portanto, se o gabarito oficial trouxe como resposta a letra ‘b’, implica dizer que as demais não estão corretas.



    Sobre a matéria prevista no Edital, considero o artigo 144 da Constituição Federal, que reserva competência de segurança pública às polícias federal e estadual e possui a seguinte redação: (...)



    Observo que a alternativa “a” considera a palavra “Estado” como Estado-membro, ao passo que na letra “b” a expressão é utilizada em sentido diverso, como Estado na concepção mais ampla na palavra (conjunto de instituições políticas e sociais que possuem soberania e território definido). No entanto, num ou noutro caso, o gabarito oficial não está correto. 



    Isso porque, se for considerada a palavra Estado como Estado na concepção ampla: ambas as alternativas, “a” e “b” estão corretas, pois é competência do Estado (conjunto de instituições) a segurança pública. Por outro lado, se for considerada a palavra Estado como Estado-membro, a resposta correta seria a letra “a”, que prevê que União e Estado-membro são competentes. 



    Ademais, é notório que o legislador constituinte, ao mencionar o “Estado”, quis referir-se a república federativa e, não, a uma unidade federativa. É tão tal que no inciso I do artigo constitucional, dentre os órgãos competentes para promover a segurança pública, está elencada a polícia federal, cuja organização e manutenção é de responsabilidade da União. 



    Assim sendo, procede a alegação de que o conteúdo do edital foi exigido de maneira diversa daquela prevista no instrumento convocatório, tendo em vista que os significados da palavra “Estado”, considerando-se a matéria de “segurança pública”, não encontram correlação nas alternativas ofertadas, bem como apresentam interpretação dúbia.



    A questão 59 do certame, por sua vez, possui a seguinte redação, in verbis: (...)



    A controvérsia aqui posta consiste em razão de que o Edital de Abertura do certame dispõe como assunto a ser abordado em Segurança Pública o seguinte: (...)



    Da leitura da questão, é mencionado, expressamente, conteúdo relativo às “Forças Armadas”, item previsto na Constituição Federal em capítulo próprio, diverso daquele inserto no capítulo “Segurança Pública”, este sim previsto no Edital n° 05/2013. 



    É dizer, a matéria elencada não está contemplada no conteúdo programático constante do edital, na medida em que neste, há, é certo, previsão, em conhecimentos específicos para o cargo de soldado, de abordagem do tema “Segurança Pública”, o qual, sabe-se, não abrange, a rigor, a matéria “Forças Armadas.” (e-doc. 9, p. 7-9, grifos nossos).



    8. Da leitura do que acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem concluiu pela nulidade das questões nº 55 e nº 59 constante da prova do concurso realizado pelo recorrido.



    9. No entanto, apesar de o Tribunal de origem afirmar que “o assunto abordado nas questões mencionadas [nº 55 e nº 59] não foram abrangidos pelos conteúdos dispostos no Edital nº 05/2013” (e-doc. 9, p. 9), constata-se que, na verdade, na fundamentação do acórdão recorrido apenas a questão de nº 59 teria transbordado o conteúdo exigido no edital do certame, enquanto a questão nº 55 foi anulada em razão de interpretação das respostas oferecidas pela banca examinadora.



    10. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial, conforme ocorreu por ocasião da questão nº 55. Confira-se a ementa do Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 632.853-RG/CE, Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, p. 29/06/2015; grifos nossos).



    10.1. Assim, apesar dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, é possível notar que o caso sob exame, referente apenas à questão nº 59, se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital.



    11. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal.



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 2. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.’ 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.466.823-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/02/2024, p. 15/02/2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, no caso de eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.”



    (RE nº 1.385.684-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 17/11/2023).



    12. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à nulidade da questão nº 59 do certame, pelo fato de o assunto abordado não estar abrangido pelo conteúdo do Edital nº 05, de 2013, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, em relação à questão nº 55, o acórdão recorrido decidiu em desarmonia com o Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral, que assentou: “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes”.



    13. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 632.853-RG/CE, Tema RG nº 485, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, quanto à questão nº 55, reconhecer que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes. Sem condenação/majoração de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.



    Publique-se.



    Brasília, 11 12 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator